Tribunal: TJMT
Processo: 1020657-85.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020657-85.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GENY DELGUINGARO MIRANDA - CPF: 627.868.571-04 (RECORRENTE), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO – RELAÇÃO NEGADA – CONTRATO JUNTADO – NEGATIVA DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PROVA PERICIAL – IMPRESCINDIBILIDADE – JULGAMENTO DE EXTINÇÃO – EX OFFICIO.

Negativa de relação jurídica manifestada pela parte recorrente/reclamante.

Após a juntada da contestação instruída com documentos em que constam assinaturas assemelhadas às da parte recorrente e das quais contesta a autenticidade sustentando a ocorrência de fraude acaba por exigir a realização de prova técnica a fim de identificar a origem das referidas assinaturas.

Impossibilidade de análise do mérito ante a imprescindibilidade da prova pericial.

Sentença reformada para o fim de extinguir o feito sem resolução do mérito.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedentes os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Diante do exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação.

Ademais,
REVOGO
a decisão interlocutória vinculada ao Id. 93794563.

Por fim,
DETERMINO
que a Secretaria do juízo providencie a retificação do polo passivo junto ao Sistema PJE, a fim de fazer figurar como réu a denominação: “
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
”.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A parte recorrente sustenta que fora vítima de fraude documental negando a assinatura aposta nos contratos apresentados pela parte recorrida que resultaram no julgamento de improcedência dos pedidos.

Pede ao final que seja provido o recurso para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrida/reclamante pleiteia em suas contrarrazões a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O presente recurso deve ser julgado prejudicado ante a prova exigida para a efetiva entrega da prestação jurisdicional.

Com efeito, consta dos autos que o litígio se dirige acerca da existência ou não de relação jurídica entre as partes.

Nesse particular tendo a parte recorrente negado a existência da relação atribuiu à parte recorrida o ônus da prova, porquanto ao passo que para aquela se tratava de fato negativo, a essa se apresentaria o inverso, isto é, fato positivo.

Ocorre que a parte recorrida acabou por carrear aos autos o instrumento do contrato que serviu para no juízo a quo resultar na improcedência dos pedidos dirigidos na exordial, contudo, é de se registrar no caso em exame que há intensa semelhança entre as assinaturas reconhecidas pela parte recorrente e aquela por ela negada.

Diante de tal confronto de afirmações e pesando o ponto basilar na legitimidade da assinatura do contrato outra não pode ser a prova, senão a prova técnica, porquanto somente a partir dela é que se identificará se a assinatura aposta no instrumento do contrato partiu da parte recorrente – o que conduziria à improcedência do pedido – ou se ao inverso partiu de terceira pessoa – o que conduziria à procedência do pedido.

Vale, pois mencionar que a análise a olhos leigos não permite concluir de modo a afastar por completo a possibilidade de prejuízo, porquanto inegável a existência de pontos de convergências entre as assinaturas reconhecidas e aquelas negadas.

Acerca de tal ponto a jurisprudência anota:

RECURSO INOMINADO. SEGURO. ÁUDIO DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. GRAVAÇÃO IMPUGNADA PELA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA
DE VOZ (ESPECTOGRAMA). COMPLEXIDADE DA CAUSA.
INCOMPETÊNCIA
DO JUIZADO ESPECIAL.
EXTINÇÃO
DE OFICIO.

Se a consumidora impugna o áudio da gravação juntado pela Reclamada, não reconhecendo a voz como sua, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.
(N.U 1018778-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal,
Julgado em 23/10/2023
, Publicado no DJE 27/10/2023)

E de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE ORDEM DE SERVIÇO E CONTRATO ASSINADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NEGATIVA DE ASSINATURA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDEAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS – PRESSUPOSTO PARA REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA
– NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA –
EXTINÇÃO
DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Diante da juntada de nota fiscal de entrega de produto assinada, havendo semelhança com a assinatura da parte promovente, mostra-se imperiosa a realização de
perícia
grafotécnica.

A realização de
perícia
não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há
incompetência
dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Extinção
do processo por
incompetência
em razão da necessidade de
perícia
grafotécnica.

Sentença reformada.

Recurso provido.
(N.U 1025450-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 16/10/2023
, Publicado no DJE 24/10/2023)

Assim, diante da imprescindibilidade do citado meio de prova a fim de emprestar elementos de consistência para o julgamento é que a sentença objeto do presente recurso deve ser reformada e, via de consequência julgado extinto o presente feito.

Anoto que referida conclusão advém do fato de que a prova encerra complexidade que afasta a competência desta justiça especializada para tanto, porquanto nos termos do Enunciado Fonaje no 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Acrescente-se ainda o fato de que a norma legal atribui aos Juizados Especiais Cíveis a competência para a conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade (Lei no 9.099/95, art. 3o), hipótese que encerra a competência desta justiça especializada para o julgamento de causas que extrapolem tal comando, o que no caso dos autos se traduz na complexidade da prova a ser produzida.

Por tais fundamentos é que reconheço
ex officio
a imprescindibilidade da prova pericial e, em consequência a incompetência do Juizado Especial Cível para o seu processo e julgamento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, verificando a imprescindibilidade da prova pericial
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, com fulcro na norma do art. 51, inciso II c/c art. 3o, ambos da Lei no 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023